Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO JUNTADO POSTERIORMENTE AOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTENTE. MÉRITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE REPROVAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL INADEQUADA. CARÁTER PUNITIVO E PREVENTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou: “os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o réu a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a contar da prolação desta sentença.” A sentença fundamentou o quantum indenizatório nos seguintes termos: “Por conseguinte, calcada nesses pressupostos, a saber: a capacidade econômica das partes, a extensão do dano sofrido, e, ainda, com o escopo de tornar efetiva a reparação, sem se descurar de causar o enriquecimento indevido da parte de quem o recebe, nem impunidade e reincidência por parte do pagador, hei por bem fixar o valor da indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00.”
3. Em suas razões de recorrer, a parte autora, em síntese, aduz que: 1) o valor fixado é irrisório, 2) as ofensas levadas a efeito pelo recorrido foram de gravidade extrema e recomendam a majoração do valor da reparação, 3) o valor fixado na sentença não representa advertência para que o recorrido se abstenha de violar a honra da autora.
4. Não há se falar em preclusão consumativa quando não houve juntada de recurso inominado, mas tão somente de documentos anexos, que justificam o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No presente caso, a parte recorrente juntou a peça recursal, pela primeira e única vez, posteriormente aos documentos alhures mencionados, o que afasta a existência de preclusão consumativa, que somente existiria se houvesse consumado o ato processual, qual seja, efetivamente ter recorrido, com suas razões de reforma do ato vergastado. Afasto a preliminar.
5. O processo correu á revelia, com seus efeitos jurídicos necessários. Portanto, alcançaram ao status de verdade processual as afirmações da parte recorrente de que a parte recorrida, ex-cônjuge daquela, passou a assediar moralmente a autora, ameaçando-a de morte, constrangendo-a e ofendendo-a com palavras de baixo calão, tal qual “puta”, em caráter público, em eventos festivos, tal como ocorrido em 02/06/2018, em festa de casamento de amiga da parte recorrente e em 09/06/2018, na via QNO 05, com ameaças de morte com a frase “Você sabe que tem que tomar cuidado comigo, né. Eu vou matar você”
6. Na hipótese dos autos, os atos perpetrados pela parte recorrida atingiram não somente a honra subjetiva da parte recorrente, eis que gerou fundado temor por sua vida, ao ser ameaçada pelo ex-cônjuge, como também, atingiu-lhe a honra objetiva, tendo em vista que o deletério e repugnante, vil, covarde e cruel ato de violência no âmbito doméstico em face de mulher, por sua condição de gênero, gera abalo à imagem da parte recorrente. Não somente isso, ao dar-lhe o adjetivo de “puta” (ID 31139722), a parte recorrida ofendeu a dignidade sexual da recorrente, imputando-lhe caráter de mercancia às suas relações íntimas.
7. Portanto correta a condenação em danos morais. Todavia, o quantum que visa reparar o dano moral sofrido merece reparo. Isso porque, a ofensa à dignidade humana nunca será reparada pelo valor de mercado. Não há dinheiro que pague a honra. Nesse aspecto, tem prevalência o caráter punitivo do dano moral, isso é, que a parte ofensora sofra as consequências patrimoniais de seu ato ilícito, sem que isso importe em enriquecimento sem causa da parte recorrida. Bem como deve-se buscar o caráter preventivo na condenação, servindo o ato judicial de exemplo social, a fim de reprimir conduta social inadequada, qual seja, violência doméstica, cujo aumento da notícia dos casos dá-se pelo incentivo multifatorial do estado e da sociedade à denúncia.
8. A Jurisprudência dos Juizados especiais já condenou em valores muito superiores ao fixados pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, sendo o dobro do fixado por aquele juizado, no Acórdão 736546, 20120510012013ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/11/2013, publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 387, ou seja, a quase 10 anos, e em R$ 10.000,00, no (Acórdão 1090125, 07009002020178070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), isso é, a quase 4 ano.
9. Em razão do caráter deletério da violência doméstica, e do fundado temor, em razão da ameaça de morte, devem ser os danos morais majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte para majorar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantido os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.